Tribunal: TJDFT
Processo: 0727425-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727425-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), GEMINI INCORPORADORA LTDA, GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A, GDP 1 INCORPORACOES SPE LTDA, PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA, GOLD SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"), AGIN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA, AGRA BERGEN INCORPORADORA LTDA, AGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., TIRADENTES INCORPORADORA LTDA AGRAVADO: JOAN GOMES BATISTA, ELIZANGELA GONCALVES DE ARAUJO BATISTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES e outros contra decisão (ID 239719834) da 4a Vara Cível de Taguatinga/DF que, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado por JOAN GOMES BATISTA e ELIZANGELA GONÇALVES DE ARAÚJO BATISTA, deferiu o pedido de desconsideração e determinou a pesquisa de bens dos sócios após a preclusão da decisão. Em suas razões (ID 73712687), as agravantes alegam que: 1) não estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica; 2) as empresas agravantes têm vida financeira totalmente independente e não guardam qualquer relação com as empresas citadas pela autora para integrar a lide ou que deem margem à confusão patrimonial entre as empresas e seus sócios; 3) não houve demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial; 4) o incidente foi instaurado sem observar que as executadas ainda possuem patrimônio para pagar a dívida; 5) a decisão agravada afronta o princípio da menor onerosidade da execução, pois não foram esgotados os meios de expropriação; 6) não há provas que justifiquem a medida extrema adotada. Requerem, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica e autorizou a constrição de bens das agravantes. Preparo recolhido em dobro (ID 74131000). Contrarrazões apresentadas (ID 74133041). Os agravados comunicam que a decisão que deferiu o incidente da desconsideração da personalidade jurídica encontra-se preclusa e que foi certificado o trânsito em julgado em 14/7/2025 (ID 74140161). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Para a concessão de efeito suspensivo, exige-se fundamentação que evidencie a plausibilidade do direito (fumus boni iuris), além de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Tais requisitos são cumulativos e a ausência de qualquer deles enseja o indeferimento da tutela pretendida. No caso, não houve comprovação de urgência, lesão grave ou de difícil reparação, tampouco risco ao resultado útil do processo a ser evitado por meio de decisão liminar. A decisão agravada reconheceu a existência de grupo econômico entre as empresas e autorizou a desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria menor, prevista no Código de Defesa do Consumidor. Tal situação, por si só, não justifica a intervenção imediata deste Tribunal, uma vez que o juízo condicionou a pesquisa de bens à preclusão da decisão agravada. Assim, a recorrente não demonstrou excepcional urgência nem perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação, que exija a suspensão do processo originário antes do julgamento do mérito deste recurso, após a apresentação das contrarrazões. INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem, COM URGÊNCIA, uma vez que foi certificado o trânsito em julgado do incidente de forma equivocada, sem considerar a interposição deste agravo de instrumento. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator